Tribunal: TJMT
Processo: 1001571-56.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001571-56.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLARICE GONCALVES DE FREITAS - CPF: 181.694.811-04 (RECORRENTE), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001571-56.2021.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

CLARICE GONCALVES DE FREITAS

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PRÉVIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA HORAS APÓS A AUDIÊNCIA – CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Designada a audiência de conciliação, a Reclamante não se fez presente, conforme encartado no termo correspondente, bem como não apresentou qualquer justificativa prévia.

Tão somente após transcorrido horas da realização da audiência, é que a autora peticionou nos autos a fim de justificar referida ausência.

Quanto à alegação de queda da internet, justificativa então apresentada pela Recorrente, tem-se que não restou devidamente comprovada nos autos, ao passo que deixou a peticionante de juntar qualquer documento que comprove referida situação.

Portanto, não havendo justificativa plausível para o não comparecimento à audiência designada, mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

Não poderá, porém, a parte autora repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021